Tribunal: STF
Processo: ARE 984645
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do direito dos servidores ao recebimento da gratificação pleiteada, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.